Tribunal: TJMT
Processo: 1018549-81.2021.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018549-81.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE NILSON DIAS DO VALE - CPF: 706.534.431-29 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAULO ROBERTO DA SILVA - CPF: 014.736.431-04 (APELANTE), MURILO CAVALHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 034.217.061-90 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DE SOUZA MATOS - CPF: 047.513.251-32 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO DA SILVA - CPF: 014.736.431-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1018549-81.2021.8.11.0015

APELANTE: JOSE NILSON DIAS DO VALE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 E ART. 12 E 16,
§ 1o, INCISO IV
,
DA LEI N. 10.826/2003 – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – INVIABILIDADE – LEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR ESTAMPADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS –
NÃO ADVERTÊNCIA DOS POLICIAIS QUANTO AO DIREITO AO SILÊNCIO – NULIDADE NÃO VERIFICADA – GARANTIA PRESERVADA NO FLAGRANTE –
RESPONSABILIDADE DO AGENTE NA CONSECUÇÃO DOS DELITOS CARACTERIZADA – ALEGADO DESCONHECIMENTO QUANTO A EXISTÊNCIA DA ARMA E MUNIÇÕES NÃO COMPROVADO – CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE REFUTAM O ARGUMENTO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – ANTECEDENTES DESFAVORÁVEIS – QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ACRÉSCIMO PROPORCIONAL DIANTE DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

São válidas as provas obtidas na busca domiciliar quando presente a fundada razão. O réu foi abordado quando saiu da residência, pois, anteriormente, os policiais que estavam de campana presenciaram o momento em que um veículo parou no local e entregou a ele dois sacos contendo tabletes de maconha. Além disso, os militares sentiram forte odor do entorpecente no momento em que o confrontaram.

Não há nulidade quando as provas demonstram que os policiais alertaram o agente quanto ao direito de permanecer em silêncio no momento do flagrante e que a garantia foi assegurada a ele nas fases subsequentes.

Inviável cogitar que o réu desconhecia a existência da arma e das munições, quando foram encontradas dentro de uma bolsa, que estava em cima de uma mesa no quarto dele.

“
Tratando-se de réu que ostenta múltiplas condenações transitadas em julgado, não há nenhuma ilegalidade em considerar-se algumas para fins de maus antecedentes e outras a título de reincidência”.
(STJ, AgRg no AgRg no HC n. 618.899/SC).

Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga é fundamento idôneo que autoriza o recrudescimento da pena-base, inclusive com preponderância sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Não há desproporcionalidade no acréscimo de 1/3 (um terço) na primeira fase, em razão do caráter desfavorável dos antecedentes e das circunstâncias do crime (quantidade e variedade de drogas).

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1018549-81.2021.8.11.0015

APELANTE: JOSE NILSON DIAS DO VALE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por José Nilson Dias do Vale, contra sentença que o condenou à pena de
10 (dez) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, e 688 (seiscentos e oitenta e oito) dias-multa, por infração ao art.
33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), ao art. 12 e ao art. 16, § 1o, inciso IV, ambos da Lei n. 10.826/2003 (
posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte de arma de fogo com numeração suprimida).

Em suas razões, assevera, que: 1) as provas obtidas na busca domiciliar não podem ser utilizadas na condenação, pois não houve “
por qualquer das testemunhas ouvidas em Juízo, afirmação de terem presenciado autorização para o ingresso no imóvel pela guarnição policial, tampouco o registro audiovisual do consentimento dos moradores do imóvel
”. Além disso, “
a guarnição policial não assegurou ao abordado o direito de permanecer em silêncio
” (sic); 2) “
o apelante não tinha ciência da existência da arma de fogo e munições escondidas no material recebido, razão pela qual está claramente configurado o erro de tipo, ficando excluído o dolo, e consequentemente, afastada a tipicidade das condutas
” (sic); 3) “
não entendemos justificável o aumento da pena base em razão da apreensão do volume de entorpecente descrito nos autos, quando comparado a toneladas de substâncias entorpecentes apreendidos pelo país afora
.
Assim, de rigor a manutenção da pena base no mínimo legal”
(sic).

Também prequestiona a matéria visando a interposição de recurso aos tribunais superiores (Id. 131308691 - Pág. 1-13).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
131308695 - pág. 1-20).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
135433156 - pág. 1-11).

É o relatório

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1018549-81.2021.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu e a Paulo Roberto da Silva as seguintes condutas delitivas:

FATO I:

Consta do incluso inquérito policial que de data não precisa até o dia 29 de setembro de 2021, em Sinop-MT, PAULO ROBERTO DA SILVA, vulgo “Nenzão” e JOSE NILSON DIAS DO VALE, vulgo “Gordo” e “Neguinho”, de forma ordenada e com divisão de tarefas, com o objetivo de obterem vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a 04 (quatro) anos, integrou pessoalmente organização criminosa armada.

FATO II:

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo, PAULO ROBERTO DA SILVA, vulgo “Nenzão” e JOSE NILSON DIAS DO VALE, vulgo “Gordo” e “Neguinho”, se associaram para a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

FATO III:

Consta, por fim, que no dia 29 de setembro de 2021, por volta das 11h34, na Rua Projetada 2, n° 1171, bairro Jardim Califórnia, em Sinop-MT, PAULO ROBERTO DA SILVA, vulgo “Nenzão” e JOSE NILSON DIAS DO VALE, vulgo “Gordo” e “Neguinho”, tiveram em depósito, para fins de comercialização, 50 tabletes de substância vulgarmente conhecida como maconha, já embaladas para a venda, que somaram massa bruta total de 38.2kg (trinta e oito quilogramas e trezentos e sessenta e duzentas gramas) e 01 porção de substância conhecida como cocaína, que somou massa líquida total de 165g (cento e sessenta e cinco gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

FATO IV:

Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias acima descritas, os denunciados
PAULO ROBERTO DA SILVA
, vulgo “Nenzão” e
JOSE NILSON DIAS DO VALE
, vulgo “Gordo” e “Neguinho” possuíam arma de fogo de uso restrito e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA:

Apurou-se que após informações obtidas pela Agência Regional de Inteligência de que na residência dos imputados JOSE NILSON e PAULO ROBERTO era realizado intenso tráfico de entorpecentes, policiais militares realizaram monitoramento na moradia, sendo visualizado o momento em que um veículo ônix, de cor branca, chegou no local e o denunciado JOSE NILSON abriu o portão e recebeu 02 (dois) sacos de cor branca, nos quais era visível que havia vários tabletes de maconha.

Demais policiais foram acionados e visualizaram ambos imputados saindo da casa, quando foram abordados. Questionados sobre o entorpecente que acabavam de ter recebido, os denunciados confessaram que estavam na posse de maconha, guardada na moradia. Salienta-se que os agentes sentiram o forte odor do entorpecente que exalava da residência.

Durante busca domiciliar, foram encontrados no quarto de JOSE NILSON 50 (cinquenta) tabletes de maconha; 01 porção de cocaína, que somou massa líquida total de 165g (cento e sessenta e cinco gramas); 01 (um) revólver, de marca Taurus, calibre .38, com numeração de série KC914 (últimos números suprimidos intencionalmente); 02 (duas) balanças de precisão, várias munições e dinheiro.

Apurou-se que JOSE NILSON e PAULO ROBERTO são faccionados na Organização Criminosa Comando Vermelho, sendo que o primeiro exerce o cargo de gerente do bairro Jardim Califórnia e bairros próximos, bem como sua função é de receber a droga e repassar para as bocas de fumo nos bairros supracitados. Inclusive, essas informações foram confirmadas pelos indiciados na presença da autoridade policial.

Também, mencionaram que guardavam armas do Comando Vermelho e que além da arma apreendida, teriam uma pistola 380, que havia sido entregue a outra pessoa. [...]

(Id.
131306678 - Pág. 1-4).

A denúncia foi julgada
parcialmente procedente
quanto a José Nilson, sendo ele condenado pelos crimes tipificados no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e nos artigos 12 e 16, § 1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003. Paulo Roberto foi
absolvido
de todas as acusações (Id.
131308669 - pág. 10).

O laudo de constatação n. 500.2.04.2021.011166-01 (Id.
131306657 - pág. 1-2) e o laudo pericial n. 3.14.2021.80455-01 (Id. 131308659 - pág. 1-4) atestaram positivo para cocaína e maconha
.

As balanças de precisão aprendidas também foram periciadas, e nelas identificado resquícios de cocaína e maconha (Laudo n. 500.2.04.2021.011.389-01 – Id.
131306662 - pág. 1-3).

Além disso, a eficiência da arma de fogo e munições apreendidas foi aferida pela Gerência de Criminalística da Politec (Laudo n. 500.2.03.2021.011184-01 – Id.
131306663 - pág. 1-2).

A defesa sustenta que as provas são nulas, pois, em seu entender, a busca domiciliar ocorreu de maneira ilegal, porque, além da falta de consentimento para ingressar no imóvel, os policiais não advertiram os réus quanto ao direito de permanecerem em silêncio.

Conquanto apresente o argumento na forma de preliminar, pretende, de fato, a
absolvição
, com base na ausência de materialidade delitiva, o que demanda minuciosa análise de fatos e provas.

Assim sendo, a tese será enfrentada no mérito recursal.

Na fase inquisitorial, Murilo Cavalheiro de Oliveira relatou:

O depoente informou que a equipe foi acionada pela Ari, Ten. Muniz, para aproximar da residência dos suspeitos, José Nilson e Paulo Roberto;
O Ten. Muniz,

durante
campana
na residência, visualizou que um veículo Ônix, de cor branca, chegou em frente à casa, que o suspeito José Nilson abriu o portão e recebeu dois sacos de cor branca, que foi possível visualizar que dentro dos sacos haviam tabletes de drogas, como é possível verificar nas fotos em anexo, que os tabletes estavam aparecendo pela parte de cima do saco
, diante do flagrante delito, o Ten. Muniz acionou esta equipe do GAP, que deslocou para as proximidades, que quando os suspeitos José Nilson e Paulo Roberto estavam saindo da residência, a equipe foi informada pelo Tem. Muniz, que rapidamente deslocou e abordou o suspeito em frente da casa na Rua Projetada 2, n. 1171;
Que a equipe já sentiu de fora da casa, ainda na rua, um forte odor de maconha, indagado os suspeitos sobre os relatos acima e sobre o odor de maconha, este confirmaram que pegaram dois sacos de maconha e que estaria no quarto do suspeito José Nilson; Diante das fundadas razões para realizar buscas na residência, a equipe realizou o adentramento, logrando êxito em localizar 50 (cinquenta) tabletes de maconha no quarto do supracitado suspeito, um revólver calibre 38, várias munições, balança de precisão , conforme verifica-se nas fotos em anexo
. Obs. O suspeito José Nilson relatou a esta equipe policial que mora na residência e que o quarto onde foi localizado os materiais acima relatados seria seu; já o suspeito Paulo Roberto relatou à equipe policial que estaria só de passagem no local, porém é de conhecimento da Ari que ele está morando na casa, junto com o suspeito José Nilson, porque recentemente se envolveu em uma briga com sua antiga amasia [...], que então saiu de casa e passou a morar com José Nilson [...] Já era de conhecimento prévia da Agência Regional de Inteligência que ambos os suspeitos são faccionados do Comando Vermelho, e que ainda o suspeito José Nilson exerce a função de gerente do Bairro Jardim Califórnia e bairros próximos, que sua função e de receber a droga do ‘dono da quebrada’, Pedro Cesar de Jesus, vulgo Azul, e repassar para as bocas de fumo nos bairros supracitado [...]
(Id.
131306656 - pág. 20-21).

O depoimento de Rafael de Souza Matos foi no mesmo sentido (Id.
131306656 - pág. 22-23).

Na delegacia de polícia, Paulo Roberto alegou que estava na casa de José Nilson “
tinha um ou dois dias
”, porque brigou com a mulher (Id.
131306656 - pág. 27-29).

José Nilson permaneceu em silêncio (Id.
131306656 - pág. 38-40).

Na instrução processual, as declarações de Adriano Cesar Muniz foram esclarecedoras:

MP: O senhor se recorda bem dos fatos?

T: Sim senhora.

MP: Então pode nos contar o que aconteceu?

T: A gente... No dia estava trabalhando junto com a Inteligência [...], a gente tinha conhecimento prévio que o José Nilson, vulgo Gordo, estaria atuando ali como gerente daquela região, Jardim Califórnia, ali naqueles bairros nas proximidades, para a organização criminosa Comando Vermelho, então ele estaria na responsabilidade de fazer distribuição de entorpecente;
nós recebemos informações então que ele iria receber uma grande quantidade de entorpecente naquele dia em sua residência, então iniciei ali um monitoramento da casa dele

e, em determinado momento, eu verifiquei que chegou um veículo, aparentemente um Ônix branco, e desceu com dois sacos, foi possível visualizar, os sacos estavam bem cheios, então não fechava, não tampava totalmente o entorpecente, tive um grau de certeza muito grande que dentro daquele saco tinha maconha; então ele chegou e entregou, o José Nilson abriu o portão e rapidamente, foi uma troca bem rápida, rapidamente ele pega esses dois sacos e adentra;
então eu aciono minha equipe do grupo de apoio; lá a residência é uma residência do portão fechado, muro um pouco alto, então o adentramento lá pulando muro seria um pouco difícil,
então mantive a campana e aguardei algum deles sair para o lado de fora ou fazer algum... Abrir o portão para que a gente pudesse fazer um efeito surpresa melhor
; passou um período, tanto o José Nilson quanto o Nenzão eles iam sair, então nesse momento a guarnição já estava bem próxima, eu pedi para descer, então a gente realizou a abordagem;
durante a abordagem já foi possível sentir um grande odor da maconha, pela quantidade ser uma quantidade grande, já indaguei eles sobre os sacos, então ele relatou que já que teria chegado esse veículo branco e entregado esses sacos, que ali no seu quarto esses sacos estariam; então, ali, diante de nossas fundadas razões, de tudo o que foi visualizado durante o monitoramento, nossa equipe realizou o adentramento, fez buscas e aí, dentro do quarto do José Nilson, a gente localizou esses dois sacos, com cinquenta tabletes; foi localizado um revólver, foi localizada balança de precisão, foi localizado, lembro que tinha pasta-base de cocaína também
; O José Nilson era morador de lá, ele confirmou que estava atuando, que tinha recebido esse entorpecente então do Azul, que estaria atuando como gerente da organização criminosa, do Comando Vermelho; o Nenzão falou que não morava na residência, porém era de conhecimento prévio nosso que ele estava morando há pouco tempo ali na residência, junto com o José Nilson, porque ele teve uma briga, inclusive foi atendida pela guarnição, com a esposa dele [...], ele falou para nós que não, que não morava lá, que apenas estava de passagem [...].

MP: Certo, pelo que o senhor falou então, além dos dois, teria pelo menos outra pessoa que estava nesse Ônix e entregou a droga para o José Nilson?

T: Sim, havia uma pessoa que estava nesse Ônix, que chega em um Ônix branco, eu não consegui visualizar a placa, e entrega o entorpecente aquele dia.

MP: Nesse momento da entrega o senhor visualizou só o José Nilson ou o Paulo também?

T: No momento que recebe eu visualizo o José Nilson, quem saí lá para receber o entorpecente é o José Nilson
.

MP: Essas informações que ele atuaria ali no bairro ali no Jardim Califórnia, que ele seria gerente, foram confirmadas pelo José Nilson?

T: Sim, ele relatou que estaria então, tinha assumido a função de gerente, que seria responsável por estar fazendo a distribuição do entorpecente e guardar também o armamento; havia com ele bastante munição calibre trezentos e oitenta [...].

MP: Essa balança de precisão e esse revólver foram encontrados nesses mesmos sacos que estava a droga ou em outros cômodos da casa, ou separadamente?

T:
O revólver estava ali no quarto do José Nilson; tinha uma mochila que tinha alguns materiais
; o policial que fez a apreensão, ele fez a busca, ele vai detalhar para a senhora exatamente onde foi localizado, mas eu acompanhei e a materialidade foi encontrada no quarto do José Nilson,
não estava no saco que estava as drogas;

o saco que estavam as drogas estava bem cheio de tabletes de maconha, acho que é possível visualizar na foto aí que é possível ver o tablete...
O saco não fecha totalmente, é possível ver o tablete olhando, sem precisar abrir o saco eu já consigo visualizar que se trata de maconha.

MP: No caso, o próximo passo seria a distribuição dessa droga?

T: É, ele recebe esse entorpecente, o que acontece, ele pega e muita das vezes a gente sabe que ele passa para um terceiro para ficar cuidando, o gerente recebe, então rapidamente ele passa para um terceiro para ficar guardando, e aí, toda vez que ele vai distribuir ele pega na casa desse terceiro e distribui, em regra é assim; em alguns casos, ele mesmo guarda a droga em sua residência, ele mesmo faz a distribuição, a senhora entendeu?, então, o José Nilson ele tinha acabado de receber o entorpecente, então não deu tempo de ele guardar, não deu tempo de ele enterrar, não deu tempo de ele colocar em outra residência para fazer essa distribuição, mas aí ele recebe e a partir daí ele começa a abastecer as bocas de fumo, então abastece lá com um quilo, um quilo e meio, dois quilos, vai abastecendo essas bocas de fumo.

[...]

Defesa: Mas quando tinha essa informação que determinada pessoas iria entregar droga, falaram que a droga seria entregue a ambos ou mencionou simplesmente o outro acusado?

T: O Gordo, o gerente que estaria no cargo ali era o José Nilson, vulgo Gordo que ele estava utilizando.

Defesa: E quem saiu, receptou essa droga foi só o Gordo?

T: O Gordo.

Defesa: [...] o senhor no momento da entrega não estava presente, ou estava?

T: Estava presente, eu visualizei o momento da entrega
.

Defesa: Foi possível visualizar a placa do veículo?

T: Não, só visualizei que é um Ônix, de cor branca, não consegui visualizar a placa devido à distância que eu estava.

Defesa: Certo, o senhor falou que lá fora abordou, sentiu um cheiro de maconha, ambos estavam lá fora, ou só o outro, o Gordo?

T: Não, quando... Ambos estavam saindo, tanto o Gordo como o Nenzão no momento da abordagem.

Defesa: Esse cheiro, esse odor da droga é que eles tinham acendido ou?

T: Não, quando tem, quando a maconha está em grande quantidade, tem um forte odor, você consegue sentir o cheiro da maconha de longe, que a maconha tem um cheiro muito forte
.

Defesa: Certo, lá fora eles não estavam com drogas?

T: Não.

Defesa: E aí, como que foi, o senhor abordou, mais alguém que estava com o senhor da guarnição, quem estaria?

T: Eu e a equipe do Grupo de Apoio, que são as demais testemunhas.

Defesa: E nessa abordagem eles já foram falando, já foram entregando?

T
: Sim, já abordei o José Nilson, perguntei do saco, ele falou que estava dentro do quarto dele.

Defesa: Eles foram alertados da possibilidade de ficar em silêncio?

T: No momento da prisão sim, aviso de Miranda no momento que eu prendi ele, falei para ele que ia ter direito a um advogado, que ele tem o direito de permanecer em silêncio.

Defesa: Certo, o senhor prendeu com base, lá fora já ou depois que entrou na casa [...]?

T: Eu visualizo o momento que ele chega com os dois sacos, eu visualizo o entorpecente, então é feito uma abordagem, certo?, eu tenho ali a situação em flagrante delito, porque eu visualizei os sacos com o entorpecente, a gente faz o adentramento e faz a prisão deles.

Defesa: Certo, então quando o senhor visualizou já foi possível notar que se tratava de entorpecente?

T: Sim, no momento que eu visualizo, o saco tem uma cor muito diferente da droga, então é possível visualizar.

Defesa: Certo, houve aquiescência por parte de ambos, tanto do José quanto do Paulo, que adentrassem à casa deles?

T: Não, foi adentrado em flagrante delito, eu não pedi autorização para entrar
.

Defesa: O senhor disse que a droga estava no quarto do José Nilson, correto?

T: Isso.

[...]

Defesa: No momento que estaria de campana, estaria o senhor e mais alguns policiais do GAP, isso, no momento da campana?

T: Da Inteligência.

Defesa: Da Inteligência?

T: Isso.

Defesa: Perfeito. No momento em que foi visualizado o Ônix com duas sacolas?

T: Dois sacos.

Defesa: Dois sacos, isso, recheados de entorpecentes, tá, o motorista, ele passou o saco pela janela, ele desceu e levou, por ser alta quantidade aí vocês viram [...]?

T: Ele desce, ele encosta, o Nenzão já abre o portão, ele desce, pega do porta-malas e entrega para o Nenzão os dois sacos e já saí.

Defesa: Nesse momento não seria apropriado uma abordagem em flagrante delito do condutor [...]?

T: Seria a cereja do bolo, se eu tivesse equipe próxima para fazer uma abordagem nesse momento; concordo que o melhor momento seria nesse aí, mas eu não tinha naquele momento condições de fazer essa abordagem.

Defesa: Entendi. O Nenzão então que abriu o portão, no caso?

T: Não, José Nilson.

Defesa: Ah tá, que você falou Nezão.

T: Não, José Nilson.

Defesa: [...] no caso daí vocês continuaram aguardando antes de adentrar na residência e não foram atrás do Ônix, foi isso?

T: Não, até repassei as características para a guarnição, mas não foi localizado, e aí eu fiquei aguardando, porque o entorpecente estava na residência.

Defesa: Ok. Daí ao adentrar na residência o entorpecente estaria no quarto no Nilson, mas não estaria mais nesse saco [...]?

T: Estava no saco.

Defesa: Estava dentro do saco?

T: Sim.

Defesa: Tá. O senhor é da Inteligência da Polícia já tem algum tempo, né?, tem [...]?

T: Não, esse ano, tem uns seis meses ou mais.

Defesa: Perfeito, nesse período o senhor obteve alguma informação, então existe algum relatório da Inteligência que possa trazer elementos ou algo probatório dentro de documentos, que José Nilson estaria envolvido com a traficância ou com o Comando Vermelho, bem como que ele estaria em conjunto [...] com o Paulo na traficância?

T: Vou começar pelo final, o Paulo, que é o Nnezão, ele começou a morar com o José Nilson há pouco tempo; nesse período eu já tinha conhecimento que quem estaria exercendo a função de gerente ali nesse bairro e nas proximidades era o Gordo, conhecido como José Nilson, então a gente tem essas informações que são relatadas por usuários, por outros indivíduos quando são detidos, eles relatam à equipe policial, então a partir daí a gente começa a fazer o que, a monitorar, buscar mais informações para surpreender esse indivíduo em flagrante delito.

Defesa; Sim, mas fora esse caso do Nilson, dentro da Inteligência existe um relatório, algo, digamos um elemento mais contundente de traficância por parte de José Nilson.

T: Relatório... Nós termos relints de indivíduos ligados a organização criminosa, ao Comando Vermelho e ao tráfico de entorpecentes; um relatório com materialidade, robustez, com escuta, com interceptação telefônica, esse tipo de coisa, teria que ver com a Polícia Civil, para mim não, até que não é da minha competência. [...]
(Id.
131308660 - pág. 1-2 – relatório de mídias
).

Murilo Cavalheiro de Oliveira
detalhou, pormenorizadamente, a ação policial:

MP: Recorda bem dos fatos?

T: Sim senhora.

MP: Então pode nos contar?

T:
Estava de serviço na guarnição do Grupo de Apoio, fomos acionados pela Central de Inteligência, que estaria fazendo o monitoramento e teria visualizado o momento em que um veículo teria entregado droga na residência do senhor José Nilson, dois sacos grandes contendo entorpecente, foi solicitado para minha guarnição que permanecesse próximo até o momento oportuno de uma abordagem; quando nos informaram que os dois indivíduos estariam saindo da residência, nossa guarnição já estava próxima, deslocamos até o local, abordamos os dois suspeitos; no momento da abordagem era possível sentir o cheiro do entorpecente, da maconha, foi perguntado ao suspeito sobre os sacos de droga que ele havia acabado de receber, confirmou que estaria dentro da residência, minha guarnição adentrou na residência, localizou a droga, arma de fogo, munição, dinheiro, balança de precisão, tudo o que foi arrolado no boletim de ocorrência.

MP: Em relação aos bens apreendidos todos estavam no quarto do José Nilson?

T: Exatamente, todos os materiais vinculados no boletim de ocorrência, droga, arma de fogo, munição, dinheiro, porções de pasta-base também estavam dentro de uma bolsa, tudo isso foi encontrado dentro do quarto do José Nilson.

[...]

MP: Em relação ao envolvimento de ambos no Comando Vermelho tem alguma informação?

T: Sim, os dois são envolvidos no Comando Vermelho, a gente tem essa ciência já há bastante tempo através de abordagens, o pessoal vai informando para a gente quem está representando; no caso, o José Nilson ele estava atuando, se não me engano, como gerente da região dele, ele fazia distribuição do entorpecente para as ‘lojinhas’, que seriam as bocas de fumo, ele pega uma quantidade maior, a partir do momento que ele está com essa quantidade, ele faz o abastecimento das lojinhas para evitar que a polícia chegue na lojinha e prenda uma grande quantidade de droga, entendeu?

[...]

Defesa: O senhor que era o comandante ali?

T: Sim senhor.

Defesa: Foi pedido autorização para o ingresso lá na residência?

T: Não senhor, não foi solicitado autorização pelo fato de no momento da abordagem já ser possível sentir o cheiro do entorpecente, o senhor José Nilson ainda quebrou o celular no momento da abordagem, quando eu perguntei sobre a droga que eles haviam recebido de um carro branco, eles afirmaram que estaria dentro da residência, aí, diante desses fatos nós adentramos na residência
.

Defesa: Foi, nesse momento da abordagem, antes de ele tecer informação do entorpecente, foi dado o direito de ele ficar em silêncio?

T: Não senhor, foi no momento que nós localizamos o material, nós adentramos a residência, localizamos o material, então foi orientado que eles teriam direito de permanecer em silêncio, que eles seriam conduzidos até a delegacia civil

[...]

Defesa: Minha pergunta é a seguinte, no momento que vocês informaram que iam adentrar na residência, o José, assim, ele acompanhou a busca de vocês até o momento que encontraram o entorpecente?

T: Sim senhor, os dois conduzidos acompanharam a busca na residência.

Defesa: O que ele falou desse entorpecente?

T: No momento da abordagem, que eu perguntei sobre os dois pacotes que eles haviam recebido, ele falou que estaria dentro da casa; no momento que nós entramos na residência, ele não quis mais falar nada. [...]
(Id.
131308660 - pág. 1-2 – relatório de mídias
).

Rafael de Souza Matos descreveu os fatos de forma semelhante. Além disso, acrescentou que as fotografias anexadas no boletim de ocorrência demonstram que o entorpecente estava acondicionado em dois sacos brancos, que foram encontrados no quarto de José Nilson, e que na bolsa, que estava “
em cima de uma escrivaninha, tinha as porções de pasta-base, arma e as munições”
(Id.
131308660 - pág. 1-2 – relatório de mídias
).

Em juízo, José Nilson alegou que: 1) aceitou guardar as drogas porque precisava pagar o tratamento médico de sua esposa; 2) os policiais encontraram os dois sacos de maconha em seu quarto; 3) a droga foi entregue por um carro vermelho, mas ‘não se lembra do modelo dele’; 4) o veículo branco ‘é coisa da cabeça dos policiais’; 5) foi agredido pelos policiais, que também quebraram seu telefone; 7) a arma, as munições e as balanças de precisão ‘vieram junto com as drogas’ (Id.
131308660 - pág. 1-2 – relatório de mídias
).

Paulo Roberto sustentou que: 1) não tem envolvimento nos crimes, e ‘seu erro foi estar no lugar errado, na hora errada’; 2) estava ‘parando’ na casa de José Nilson há dois dias; 3) não viu a droga, mas, no dia dos fatos, ‘sentiu cheiro de maconha,’ e quando perguntou para José Nilson, ele lhe disse ‘que tinha chegado agorinha’; 4) os policiais que lhes abordaram não estavam fardados (Id.
131308660 - pág. 1-2 – relatório de mídias
).

As provas da materialidade delitiva devem ser mantidas intactas, pois, ao reverso do que sustenta a defesa, havia fundadas razões para a busca domiciliar realizada.

O conjunto probatório demonstra que a Equipe de Inteligência da Polícia Militar recebeu informações que José Nilson, conhecido como Gordo, que atuava como gerente do Comando Vermelho, estaria recebendo considerável quantidade de entorpecente.

Em razão disso, a residência dele passou a ser monitorada.

No dia dos fatos, os policiais presenciaram quando um veículo Ônix, de cor branca, estacionou em frente à residência, retirou dois sacos do porta-malas, contendo vários tabletes de maconha, e entregou para José Nilson.

Diante do que foi constatado, a equipe de vigilância solicitou auxilio do Grupo de Apoio, que se posicionou nas imediações.

A abordagem aconteceu no momento em que José Nilson e Paulo Roberto saíram da casa, sendo que, imediatamente, os policiais sentiram ‘um forte cheiro de maconha’.

Ao ser questionado sobre os sacos que havia recebido há pouco, José Nilson admitiu que estavam dentro da residência.

Assim, os policiais ingressaram no imóvel e encontraram 50 (cinquenta) tabletes de maconha dentro dos tais sacos brancos, e ainda uma bolsa contendo 165g (cento e sessenta e cinco gramas) de pasta-base, 2 (duas) balanças de precisão, um revolver calibre 38 com a numeração suprimida e várias munições.

O conjunto probatório corrobora as circunstâncias em que ocorreu o flagrante.

Adriano Cesar Muniz explicou para o Promotor de Justiça: “
nós recebemos informações então que ele iria receber uma grande quantidade de entorpecente naquele dia em sua residência, então iniciei ali um monitoramento da casa dele e, em determinado momento, eu verifiquei que chegou um veiculo, aparentemente um Ônix branco, desceu com dois sacos, foi possível visualizar, os sacos estavam bem cheios, então não fechava, não tampava totalmente o entorpecente, tive um grau de certeza muito grande que dentro daquele saco tinha maconha; então ele chegou e entregou, o José Nilson abriu o portão e rapidamente, foi uma troca bem rápida, rapidamente ele pega esses dois sacos [e volta para a residência]”.

Afiançou que manteve a campana e aguardou “
algum deles sair para o lado de fora [...], abrir o portão para que a gente pudesse fazer um efeito surpresa melhor; passou um período, tanto o José Nilson quanto o Nenzão eles iam sair, então nesse momento a guarnição já estava bem próxima, eu pedi para descer, então a gente realizou a abordagem”.

Também asseverou que
,
imediatamente,
“foi possível sentir um grande odor da maconha, pela quantidade ser uma quantidade grande, já indaguei eles sobre os sacos, então ele relatou que teria chegado esse veículo branco e entregado esses sacos, que havia ali no seu quarto esses sacos estariam; então, ali, diante de nossas fundadas razões, de tudo o que foi visualizado durante o monitoramento, nossa equipe realizou o adentramento, fez buscas e aí, dentro do quarto do José Nilson, a gente localizou esses dois sacos, com cinquenta tabletes, foi localizado um revólver, foi localizada balança de precisão, foi localizado, lembro que tinha pasta-base de cocaína também”.

A situação em que ocorreu a busca exsurge nas declarações de
Murilo Cavalheiro de Oliveira
.

A testemunha relatou que “
estava de serviço na guarnição do Grupo de Apoio [e foi] acionado pela Central de Inteligência, que estaria fazendo o monitoramento e teria visualizado o momento em que um veículo teria entregado droga na residência do senhor José Nilson, dois sacos grandes contendo entorpecente, foi solicitado para minha guarnição que permanecesse próximo até o momento oportuno de uma abordagem”.

Assegurou ainda que
, “quando nos informaram que os dois indivíduos estariam saindo da residência, nossa guarnição já estava próxima, deslocamos até o local, abordamos os dois suspeitos; no momento da abordagem era possível sentir o cheiro do entorpecente, da maconha, foi perguntado ao suspeito sobre os sacos de droga que ele havia acabado de receber, confirmou que estaria dentro da residência, minha guarnição adentrou na residência, localizou a droga, arma de fogo, munição, dinheiro, balança de precisão, tudo o que foi arrolado no boletim de ocorrência”.

O depoimento de

Rafael de Souza Matos
se alinha aos demais. O policial garantiu que a abordagem aconteceu depois que os policiais que estavam de campana ‘visualizaram a entrega das drogas’.

As fotografias que instruem o boletim de ocorrência referendam a prova testemunhal.

As imagens registram dois sacos brancos, aparentemente de material plástico, com a parte de cima esfiapada, onde é perfeitamente possível identificar a presença de vários tijolos de substâncias escura (Id.
131306656 - pág. 12).

Se não bastasse, o interrogatório de José Nilson na instrução processual corrobora a dinâmica expostas pelos militares.

Apesar de insistir que a entrega do entorpecente foi feita por um carro ‘vermelho’, certo é que confirmou que recebeu a droga, as armas e os demais apetrechos naquele dia e que estava sendo pago para guardá-los.

Paulo Roberto, aliás, assegurou para o juiz que, no dia dos fatos, sentiu cheiro de maconha na casa de José Nilson e, ao indagá-lo, foi informado que ‘que tinha chegado agorinha’.

Pertinente destacar que o depoimento dos policiais que participaram da investigação “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Neste Tribunal, a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Da jurisprudência colaciono ainda os julgados transcritos:

[...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Embora o José Nilson tenha dito que foi agredido pelos policiais e que foram eles que quebraram seu telefone, a alegação encontra-se isolada nos autos.

No corpo de delito de José Nilson constou: “
exame negativo para vestígios de lesão corporal atual
” (Id.
131306656 - pág. 45-46).

Além do mais, os policiais informaram que, no momento da abordagem, ele quebrou o aparelho celular no chão, conduta que, aliás, sabe-se tratar de orientação de conhecida organização criminosa.

Ademais, de acordo com os peritos, os danos no aparelho, inclusive,
prejudicou “o exame no dispositivo”
(Id.
131306683 - pág. 24-28)

De toda sorte, não há como ignorar que a entrega presenciada pelos policiais, somada ao forte cheiro de maconha identificado no momento da abordagem, como também a confirmação de José Nilson de que o entorpecente recebido há pouco estava dentro da residência, forneceu a fundada razão para a busca realizada, não se podendo falar, portanto, em ilegalidade da medida.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados:

[...] 1. A disciplina que rege a busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige prévia e fundada suspeita de que a pessoa a ser abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

2. Neste caso, policiais realizavam patrulhamento de rotina, quando encontraram 77g de maconha no interior do veículo conduzido pelo ora agravante. Em seguida, os militares se dirigiram até o endereço residencial indicado por ele, onde foram encontrados oito pacotes contendo 379g de ecstasy, e cerca de 4kg de maconha, além de quase R$ 6 mil em espécie, duas balanças de precisão e um caderno com anotações sobre vendas de entorpecentes.

3. Portanto, é possível extrair, a partir da documentação carreada aos autos, elementos fáticos que justificam a decisão de realizar tanto a busca corporal quanto a domiciliar, de maneira que não se pode falar em ilicitude das provas obtidas a partir de tais diligências. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 729.576/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

[...] No caso, a entrada dos policiais no local onde residia o primeiro Paciente foi precedida de fundadas razões que levaram à suspeita da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que, anteriormente ao ingresso no domicílio, os policiais abordaram, em via pública, um Infante em atitude suspeita, portando um simulacro de arma de fogo, drogas e dinheiro. Na oportunidade, o Adolescente asseverou que estava prestes a transacionar 1 kg de maconha e informou aos policiais o local onde ocorreria a operação. No lugar indicado, foi realizada a abordagem do primeiro Paciente, tendo sido encontrada no interior do seu veículo exatamente a quantidade de entorpecente anteriormente informada pelo Infante. Questionado acerca da droga, o Acusado confirmou que venderia o entorpecente e relatou aos policiais a existência de mais droga no local onde residia, o que se confirmou, pois, após busca domiciliar, foi encontrada grande quantidade de entorpecentes, 3 balanças de precisão, 1 rolo de plástico próprio para embalar droga, 1 pé de maconha e 1 aparelho celular. Como se vê, as circunstâncias fáticas anteriores justificaram o ingresso dos policiais na residência do primeiro Acusado. Outrossim, o Juízo singular consignou que, durante o interrogatório judicial, o primeiro Paciente, em nenhum momento, afirmou que os agentes públicos forçaram a entrada no imóvel. Pelo contrário, asseverou que levou os policiais ao depósito onde as substâncias estavam, o que corrobora a conclusão de que a diligência policial não foi ilegal. [...]
(STJ, HC n. 709.541/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).

O conjunto probatório também rechaça a alegação que o réu não foi advertido pelos policiais quanto ao direito de permanecer calado.

De fato, os policiais militares ouvidos foram uníssonos ao dizer que o aviso de Miranda foi dado no momento do flagrante.

De qualquer forma, ainda que a prerrogativa não tivesse sido observada, nada indica que esse fato conduziria à absolvição de José Nilson.

Não se pode olvidar que “
o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo”
(STJ, AgRg no HC n. 670.351/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 4/4/2022), que não foi demonstrado no caso concreto.

Destarte, não há falar em carência probatória quanto à materialidade delitiva dos crimes de tráfico de drogas e de porte de arma e munições de uso permitido, com numeração suprimida.

Também não procede o pedido de absolvição quanto aos crimes do art. 12 e 16
, § 1o, inciso IV
, da Lei n. 10.826/2003, por atipicidade das condutas, escorado no argumento que “
o apelante não tinha ciência da existência da arma de fogo e munições escondidas no material recebido”.

As provas produzidas demonstram que os artefatos estavam dentro de uma bolsa que foi localizada no quarto de José Nilson.

No ponto, Murilo Cavalheiro de Oliveira
afiançou que a “
arma de fogo, munição, dinheiro, porções de pasta-base estavam dentro de uma bolsa [e que] tudo isso foi encontrado dentro do quarto do José Nilson”.

Além do mais, Rafael de Souza Matos esclareceu que a tal bolsa estava “
em cima de uma escrivaninha [e] tinha as porções de pasta-base, arma e as munições”.

As imagens que instruem o boletim de ocorrência corroboram a narrativa (Id.
131306656 - pág. 13).

Conquanto o réu alegue que ‘recebeu as armas junto com as drogas’, não há provas nesse sentido.

Os policiais que estavam de campana presenciaram apenas a entrega de ‘dois sacos brancos, contendo considerável quantidade de drogas’.

Ademais, não há como ignorar que a bolsa foi encontrada em cima de uma mesa, no quarto do réu, o que arrefecesse a alegação que ele desconhecia o conteúdo dela.

Assim sendo, inviável a absolvição almejada. Confira-se:

[...] O erro de tipo, previsto no art. 20 do CP, corresponde a todo erro do agente que incida sobre os elementos constitutivos e essenciais da figura criminosa. Logo, quando demonstrado nos autos que o réu tinha amplo conhecimento de que portar/transportar arma de fogo e munições, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, configura crime, não há como se acolher o pedido absolutório com fundamento no alegado erro de tipo. [...]
(TJ/MT, N.U 0005928-02.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

[...] “Incabível o pleito de desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento, sob o argumento de que o apelante agiu em erro de tipo, uma vez que a prova colhida nos autos demonstra que ele adquiriu e manteve sob sua guarda a arma em questão, dessa forma não há que cogitar que o recorrente não sabia ou, no mínimo, devia saber o calibre da pistola. Importante ressaltar que restou comprovado o dolo específico da conduta, vez que o próprio apelante admitiu a posse da pistola calibre .9mm [...].” (TJSP, AP 0000342-78.2018.8.26.0196) [...]
(TJ/MT, N.U 0006397-14.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2019, Publicado no DJE 25/09/2019).

Também não prospera o pedido de ‘manutenção da pena-base no mínimo legal’ para o crime de tráfico.

Na primeira etapa, o magistrado sentenciante recrudesceu a pena mediante os seguintes fundamentos:

Pelo crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que com relação à culpabilidade, não excede ao dolo normal para o tipo.
Quanto aos antecedentes criminais, o réu já ostenta duas condenações criminais, com trânsito em julgado anterior aos fatos narrados na presente ação penal Assim, uma delas será considerada nesta fase, como circunstância judicial e a outra, na segunda fase, como agravante (reincidência)
. No que diz respeito à conduta social e à personalidade, embora seu histórico criminal revele ser pessoa propensa à criminalidade, não existem nos autos elementos técnicos, do ponto de vista psicossocial, suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis. Os motivos

do crime estão relacionados ao desejo de lucro fácil e rápido, de forma ilegal, próprios do tipo.
Quanto às circunstâncias do crime, foram apreendidos 50 (cinquenta) tabletes contendo 38,2Kg (trinta e oito quilos e duzentos gramas) de maconha e 01 (uma) porção contendo 165g (cento e sessenta e cinco gramas) de cocaína, circunstâncias que excedem aquelas normais para o tipo e autorizam o incremento da pena base, mercê do artigo 42 da Lei no 11.343/2006
. Embora as consequências do tráfico de drogas sejam nefastas, são próprias do tipo. Por fim, com relação ao comportamento da vítima, por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Diante disso, considerando que das 08 (oito) circunstâncias judiciais, duas são desfavoráveis ao acusado, mas cuidando-se, uma delas, de circunstância preponderante, nos termos do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, fixo a pena base 1/3 (um terço) acima do mínimo legal, isto é, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa. [...]
(Id.
131308669 - Pág. 10-11) (sem destaque no original).

No executivo de pena n. 00
12667- 44.2010.811.0015, José Nilson ostenta as seguintes condenações:

a)

Ação penal n.
0000778-19.2007.8.11.0009 –
pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pelo crime tipificado no art. 121, § 2o, inciso I, do Código Penal – data do fato: 19-2-2007 – trânsito em julgado: 18-9-2013;

b)

Ação penal n.
0003230-37.2009.8.11.0007 – pena de 6 (seis) anos de reclusão, pelo crime tipificado no art. 157, § 2o, inciso I e II, do Código Penal – data do fato: 25-11-2010 – trânsito em julgado: 29-2-2012.

A presença de múltiplas condenações, definitivas e anteriores ao crime em análise, permite que uma delas seja utilizada para negativar os antecedentes e a outra para reconhecer a reincidência:

[...] A jurisprudência desta Corte admite a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, bem como para configurar a agravante da reincidência, na segunda fase, ficando apenas vedado o bis in idem. Assim, considerando a existência de múltiplas condenações transitadas em julgado, pode uma delas, desde que não sopesada na segunda etapa do procedimento dosimétrico, ser valorada como maus antecedentes, não se vislumbrando, no ponto, flagrante ilegalidade. [...]
(STJ, HC n. 738.632/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022).

[...] Tratando-se de réu que ostenta múltiplas condenações transitadas em julgado, não há nenhuma ilegalidade em considerar-se algumas para fins de maus antecedentes e outras a título de reincidência. [...]
(STJ, AgRg no AgRg no HC n. 618.899/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022).

Também não há ilegalidade na exasperação da pena-base em razão da quantidade e variedade de drogas.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, “
considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006)”
(STJAgRg no HC n. 740.762/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Nesse norte, a apreensão de
50 tabletes de maconha, pesando 38.2kg (trinta e oito quilos e duzentos gramas) e 01 porção de cocaína, pesando 165g (cento e sessenta e cinco gramas), autoriza exasperar a reprimenda basilar.

De mais a mais, o acréscimo foi aplicado em 1/3 (um terço), em razão de duas vetoriais desfavoráveis (antecedentes, quantidade e variedade de droga), de modo que não se pode falar em desproporcionalidade.

Da jurisprudência colaciono os seguintes arestos:

[...] Diante do elevado montante de entorpecentes apreendidos com o réu - 5,720kg de maconha, 785g de cocaína, e 10 comprimidos de ecstasy -, sendo um deles de potencial nocividade (cocaína), e da pena-base mantida no seu mínimo legal, não se caracterizando o bis in idem, a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 deve ser reduzida para o patamar de 2/5. [...]
(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.983.486/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

[...] Hipótese em que a instância antecedente, atenta às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, considerou a quantidade e a natureza das drogas apreendidas - 13 pacotes de maconha (16,734 kg), 2 pacotes médio da mesma substância (16,621g) e 1 porção de cocaína (6,198g) - para fixar a pena-base em 1 ano e 3 meses acima do mínimo legalmente previsto, o que não se mostra desproporcional. [...]
(HC n. 462.068/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 9/10/2018).

Por fim, embora a Defensoria Pública busque o prequestionamento da matéria visando a interposição de possível recurso para os tribunais superiores, anoto que não se desincumbiu do ônus de demonstrar os pontos em que a decisão vergastada vulnerou a legislação.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao disposto nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei ou mencionar súmula; é necessária a demonstração do ponto em que o
decisum
afrontou o dispositivo legal que se pretende questionar:

[...] O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais suscitados.
(TJ/MT, N.U 0003207-81.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
desprovejo
os recurso, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022